Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732238-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: TEREZINHA SARKIS SIMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo réu SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. em face da decisão interlocutória (Id 243991675 dos autos de referência), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TEREZINHA SARKIS SIMÃO, processo no 0735948-16.2025.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de plano de saúde a autorização de tratamento fisioterápico domiciliar à autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante aduz que a beneficiária do plano de saúde foi avaliada e verificou-se que não apresenta critérios clínicos para usufruir de atendimento domiciliar multiprofissional, inclusive, a fisioterapia domiciliar, por ter sido classificada no grupo de baixa complexidade, por não apresentar risco clínico imediato, instabilidade ou impossibilidade física absoluta para se deslocar, de modo que pode ser atendida em unidade externa, sem necessitar de atendimento domiciliar. Sustenta que a decisão agravada viola a legislação aplicável e o contrato firmado entre as partes, o qual exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, conforme cláusula 4.1 do contrato. Discorre sobre a taxatividade do rol da ANS e argumenta que a assistência domiciliar não consta no rol de procedimentos obrigatórios, conforme Resolução Normativa no 465/2021 e Parecer Técnico no 05/2018, sendo, portanto, facultativa e dependente de previsão contratual. Assevera que a autora se encontra em bom estado nutricional, alerta, sem necessidade de oxigenoterapia, sem uso de via enteral ou medicações parenterais, não apresenta lesões complexas, nem aspirações ou intercorrências clínicas que ensejam o cuidado contínuo. Defende que o atendimento domiciliar multiprofissional é excepcional e reservado a casos que envolvam risco à integridade física ou agravamento do quadro clínico, o que não se verifica no presente caso. Afirma que o quadro da beneficiária exige apenas fisioterapia, não sendo necessária sua realização em ambiente domiciliar. Alega estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do desequilíbrio econômico-financeiro provocado pela decisão recorrida e os prejuízos de difícil reparação à coletividade de beneficiários, especialmente idosos. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão liminar e indeferir o pedido da parte agravada. Preparo recursal recolhido (Id 74796024). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, não se verifica probabilidade inequívoca direito alegado e de provimento do recurso, pois, a despeito da avaliação do plano de saúde concluir que a segurada, que possui 94 anos, não atenderia aos critérios para assistência domiciliar, o médico que a assiste relata dificuldade importante de locomoção com riscos durante o transporte, diante da fratura na primeira vértebra lombar (Id 242260571). Além disso, não há comprovação da alegação que os recursos utilizados para atender à determinação judicial de cobertura do tratamento domiciliar da agravada poderá comprometer a assistência a outros beneficiários ou a atividade da seguradora. Sendo assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso implica em risco reverso à agravada, que terá interrompido o tratamento enquanto a questão de mérito é levada à julgamento pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora